Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705729-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BEATRIZ ARAUJO KURTH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO RECOLHIDO. DOAÇÃO PRESUMIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DOAÇÕES DECLARADAS AO FISCO PELO DOADOR E DONATÁRIA. IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR. MÁ-FÉ DO CONTRIBUINTE. NÃO DEMONSTRADA. LANÇAMENTO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta em face da sentença proferida na ação de conhecimento (anulatória de débito fiscal) que julgou improcedente o pedido de anulação do lançamento tributário referente ao ITCMD (imposto de transmissão por doação). 2. Segundo o artigo 1.226 do Código Civil, a transmissão da propriedade de bens móveis, incluindo aquela realizada por doação, se opera mediante a mera tradição. Portanto, a incidência do ITCMD sobre doação de bem móvel está assentada na efetiva entrega da coisa doada. 3. Nos termos do artigo 2o, inciso II, §3o, inciso II, alínea ‘b’, da Lei no 3.804/2006, o ITCMD, no âmbito distrital, possui como fato gerador a doação ou sucessão de bem móvel e dos direitos a ele correlatos. 4. Demonstrados nos autos os recolhimentos do ITCMD, ainda que de forma intempestiva, referentes às doações de valores, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos lançamentos efetuados pela Fazenda Distrital. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a contribuinte, ora recorrida, prestou informações imprecisas ao fisco, dando causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios que, no seu entender, foram a si atribuídos de maneira equivocada pela turma julgadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão colegiada, conforme restou consignado no acórdão dos declaratórios, foi a seguinte, verbis: a simples imprecisão na declaração prestada pelo pai da autora no momento de efetuar a remessa de recursos ao exterior, erro esse que sequer pode ser atribuído à autora, pois conforme alega, seu representante foi mal orientado pelo fisco, não confere licitude ao lançamento tributário efetuado, o qual deu causa à propositura da presente ação, mormente quando demonstrado não ter havido nova doação a ensejar o surgimento do outro fato gerador. Ademais, a questão poderia ser resolvida na via administrativa, mediante o exame das declarações do doador e donatária, o que não ocorreu. Destarte, na hipótese, tem a incidência do princípio da sucumbência e não o da causalidade, não se verificando, pois, o vício alegado (ID 15998420 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029